Tribunal: STF
Processo: Rcl 60477
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Alex Santos Rosa e Outros, em face de decisão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo nos autos do Agravo de Instrumento de nº 5005481-88.2022.8.08.0000, por ofensa ao decidido na ADPF 828.



    Cuida-se, na origem, de ação de reintegração de posse de área denominada “Residencial Vista Linda I e II’’, localizada no bairro Ulisses Guimarães, Vila Velha/ES, na região periférica da Grande Terra Vermelha, que, em meados de 2022, foi ocupada por diversas pessoas, inclusive os ora reclamantes.



    A reintegração foi deferida por meio de liminar desafiada por Agravo de Instrumento. O Agravo teve seu seguimento negado pelo Colegiado daquela Corte.



    Argumenta-se que a reintegração foi deferida liminarmente “sem instalar comissão de conflito, portanto, sem garantia do encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia. Assim, o cumprimento da ordem de reintegração de posse sem observância do que foi decidido na ADPF nº 828, pode gerar uma situação irreversível de agravamento da miserabilidade de grande número de pessoas.” (eDoc 1, p.2)



    Eis o teor do ato colegiado reclamado (eDoc 5):



    “VOTO



    Conforme relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. decisão de id. 2812557, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 5014387-59.2022.8.08.0035, movida pela ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DA UNIÃO NACIONAL POR MORADIA POPULAR – AHUNMP/ES em face de Valdinei Rocha de Oliveira e demais ocupantes.



    Vejamos o teor da r. decisão agravada: “DEFIRO o pedido formulado liminarmente em conformidade com o disposto nos artigos 560 c/c 562 do CPC/15, e, por conseguinte, DETERMINO a reintegração da posse, em favor da autora, do empreendimento Residencial Vista Linda I e II, localizado no bairro Ulisses Guimarães, Vila Velha/ES, devendo o(s) violadores da posse da autora se abster(em) de praticar(em) qualquer ato que atente contra esta, cominando-se multa de R$ 5.000,00 (cinco reais) por cada ato que se configure como novo esbulho” (id. 2812557 – pág. 3).



    Em suas razões recursais, a agravante, que atua na condição de custos vulnerabilis, argumenta que: (i) em razão da quantidade de pessoas impactadas, é desproporcional a ordem de desocupação proferida em plantão, devendo o cumprimento da liminar ocorrer em dias úteis, das 6h às 18h, tal como estabelecido no Manual de Diretrizes Nacionais para Execução de Mandados Judiciais de Manutenção e Reintegração de Posse Coletiva; (ii) o art. 15 da Resolução n. 10/2018, do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, orienta a elaboração de um plano prévio de desocupação e reassentamento; e (iii) nos termos do Enunciado n. 492 da V Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho da Justiça Federal, “A posse constitui direito autônomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela” (id. 2812556).



    Proferi decisão em plantão judiciário a fim de deferir a medida liminar recursal, sobrestando o cumprimento da ordem liminar (id. 2812565). 



    Irresignada com a r. decisão, a agravada interpôs agravo interno (id. 2869293), acerca do qual a agravante ofertou contrarrazões (id. 2969924).



    A agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, aduzindo, em suma, que nesse caso não é razoável exigir a elaboração de plano prévio de remoção e assentamento, posto que: (i) a área ocupada já é destinada a famílias em Vulnerabilidade Social; (ii) o plano completo, da forma como descrito na resolução, demoraria ao extremo; (iii) os apartamentos já estão sendo deteriorados; (iv) o Núcleo de Defesa Agrária e Moradia – NUDAM, da Defensoria Pública, sequer foi consultado sobre a invasão; e (v) mesmo que permitida novamente, futura reintegração levaria tempo considerável para ser efetivada (id. 2871533). 



    A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo provimento do recurso (id. 3298562). 



    Pois bem.



    Sabe-se que o ordenamento jurídico brasileiro prevê diversos instrumentos destinados à proteção da posse. Um deles é a ação de reintegração, cujo procedimento está descrito nos arts. 560 e seguintes do Código de Processo Civil. Para formular o pedido de reintegração, cabe ao autor provar a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse (CPC, art. 561).



    Em razão do conjunto dos documentos juntados com a petição inicial da demanda de origem, a agravada demonstrou a sua posse – id. 15160515, 15160833 e 15161177, dos autos de origem – e da perda dessa após o esbulho praticado em 14/06/2022 por uma coletividade de pessoas, ora representada pela agravante – id. 15161193, 15161312, 15161333, 15161345 e 15162542, dos autos de origem.



    À vista disso, a agravada faz jus à expedição do mandado liminar de reintegração, nos termos do art. 562 do Código de Processo Civil, segundo o qual:



    Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.



    Inicialmente entendi que, antes de ser deferida a reintegração liminar, seria necessária a prévia elaboração de um plano de remoção e assentamento, tal como descrito na Resolução n. 10/2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos. À vista disso, atribui efeito suspensivo a este recurso (id. 2812565).



    Contudo, após refletir melhor acerca dos interesses postos a julgamento, vejo que a prévia elaboração do plano, para posterior deferimento da liminar, é medida excessivamente demorada e cujo objetivo pode ser atingido pelo conjunto de medidas que abaixo relaciono. 



    A fim de efetivar o cumprimento da reintegração de posse, considerando a quantidade de pessoas envolvidas e a possível presença de menores e de indivíduos em situação de vulnerabilidade, caberá ao d. Juízo de origem, com antecedência de 10 (dez) dias, expedir ofício:



    (i) ao Conselho Tutelar de Vila Velha, para que providencie a proteção das crianças e dos adolescentes ocupantes do imóvel;



    (ii) à Secretaria de Assistência Social de Vila Velha e à Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social do Estado do Espírito Santo, para que efetivem a identificação dos indivíduos em situação de vulnerabilidade social e encaminhamento para programas de acolhimento institucional;



    (iii) ao Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social de Vila Velha para que realizem a inserção das famílias no Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS; e



    (iv) à Polícia Militar, para que promova a garantia do cumprimento da desocupação de forma ordenada. 



    Por tudo isso, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, restaurando o deferimento da medida liminar de reintegração de posse, condicionando-a à expedição dos ofícios acima listados. Com o julgamento do agravo de instrumento, resta PREJUDICADO o agravo interno. É como voto.”



    Confira-se, ainda, a decisão de 15.06.23, do Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da Reintegração de posse nº 5014387-59.2022.8.08.0035:



    “Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, com pedido liminar, ajuizada por ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DA UNIÃO NACIONAL POR MORADIA POPULAR – AHUNMP/ES em face de Valdinei Rocha de Oliveira e todos os demais ocupantes do empreendimento Residencial Vista Linda I e II, com 448 apartamentos com 90% (noventa por cento) das obras finalizadas (ID 15159522 – fl. 12 – e ID 15161333), localizado no bairro Ulisses Guimarães, Vila Velha/ES. 
Pois bem.



    Dispõe o artigo 560 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), que o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho. Enquanto o artigo 561 do CPC/15 traz os elementos que devem ser provados pelo autor nas ações possessórias.



    Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.



    Art. 561. Incumbe ao autor provar:



    I - a sua posse;



    II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;



    III - a data da turbação ou do esbulho;



    IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.



    Menciona ainda o caput do art. 562 do CPC/15 que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado.



    Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.



    Pois bem.



    No caso em questão, compulsando os documentos que instruem os autos, verifica-se, em sede de cognição sumária, que os documentos que instruem a inicial demonstram que a parte autora  é legítima possuidora empreendimento Residencial Vista Linda I e II, bem como que teve sua posse esbulhada por terceiros.



    Neste sentido, vislumbra-se, ao menos nesta fase de cognição sumária, que as alegações iniciais e as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrarem a ocorrência do esbulho.



    Assim, considerando que a parte autora teve conhecimento do esbulho praticado há menos de ano e um dia (documento ID 15161333 e 15161345), bem como que o deferimento da medida liminar depende da comprovação dos requisitos previstos nos artigos 561 e 562 do CPC/15, os quais, como dito anteriormente, em cognição preliminar sumária, mostram-se caracterizados, a tutela de reintegração de posse merece ser deferida inaudita altera parte para que os atos de esbulho cessem.



    CONCLUSÃO



    1. DEFIRO a gratuidade de justiça em favor da parte autora, na forma do art. 98 do CPC/15.



    2. DEFIRO o pedido formulado liminarmente em conformidade com o disposto nos artigos 560 c/c 562 do CPC/15, e, por conseguinte, DETERMINO a reintegração da posse, em favor da autora, do empreendimento Residencial Vista Linda I e II, localizado no bairro Ulisses Guimarães, Vila Velha/ES, devendo o(s) violadores da posse da autora se abster(em) de praticar(em) qualquer ato que atente contra esta, cominando-se multa de R$ 5.000,00 (cinco reais) por cada ato que se configure como novo esbulho.



    3. Sirva-se a presente de MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, estando facultado ao Oficial de Justiça a lançar mão, caso necessário, do auxílio de força policial.



    4. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/15, em virtude da ausência de conciliadores e/ou mediadores no PJES, conforme conclusão do Relatório da Comissão de Estudos do Novo Código de Processo Civil.



    5. CITEM-SE e INTIMEM-SE Valdinei Rocha de Oliveira e os réus (pessoas que esbulharam o empreendimento Residencial Vista Linda I e II, por oficial de justiça, para apresentarem contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, conforme arts. 335, 564 e 231, todos do CPC/15, sob pena de serem declarados reveis, presumindo-se como verdadeiras as alegações de fato constantes da inicial, que ora lhes é entregue por cópia e contrafé.



    6. Quando da citação, deverá o Oficial de Justiça informar a este juízo a qualificação dos esbulhantes do empreendimento Residencial Vista Linda I e II, localizado no bairro Ulisses Guimarães, Vila Velha/ES, para fins de regularização do polo passivo.



    7. INTIME-SE a parte autora, por seu advogado, da presente decisão.



    8. CUMPRA-SE por Oficial de Justiça de plantão.”   



    Requer-se, liminarmente, a suspensão das decisões que determinam a reintegração de posse e, no mérito, sejam cassadas para que outras sejam proferidas em conformidade com a ADPF 828.



    Em 20 de junho de 2023 solicitei informações ao juízo reclamado e abri prazo para a contestação da parte beneficiária.



    As informações foram juntadas nos eDoc 12 e 13, nas quais o juízo reclamado defende a inaplicabilidade ao caso em tela da ADPF 828 ou da Lei 14.216/21, por tratar-se de ocupação que ocorreu em 14.06.2022, posterior ao marco temporal de 31.03.21, previsto nessa Lei.



    Em 10.07.23 o reclamante reiterou o pedido liminar (eDoc 16), juntando despacho proferido, em 07.07.2023, pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, com o seguinte teor:



    “DESPACHO



     1. PROCEDA-SE o devido cadastro dos réus no polo passivo desta demanda. 2. Nos termos do art. 554, §1°, do CPC/15, considerando o teor da certidão ID 18511297, PROCEDA-SE a citação por edital dos invasores do imóvel objeto desta demanda que ainda não foram citados. 3. Em pese a Reclamação Constitucional informada na petição ID 26948544, em consulta ao andamento processual desta, não foi localizada nenhuma Decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal suspendendo a liminar deferida nestes autos e no Agravo de Instrumento interposto em face da referida Decisão, razão pela qual DETERMINO o cumprimento da liminar deferia nestes autos, observando-se os requisitos fixados pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo quando do julgamento do Agravo de Instrumento n° 5005481- 88.2022.8.08.00001 . 4. Nos termos do determinado pelo Eg. TJES, 10 (dez) dias antes da expedição do mandado de reintegração de posse, EXPEÇAM-SE ofícios: (i) ao Conselho Tutelar de Vila Velha, para que providencie a proteção das crianças e dos adolescentes ocupantes do imóvel; (ii) à Secretaria de Assistência Social de Vila Velha e à Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social do Estado do Espírito Santo, para que efetivem a identificação dos indivíduos em situação de vulnerabilidade social e os encaminhem para programas de acolhimento institucional; (iii) ao Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social de Vila Velha para que realizem a inserção das famílias no Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS; e (iv) à Polícia Militar, para que promova a garantia do cumprimento da desocupação de forma ordenada. 5. OFICIE-SE à Comissão de Conflitos Fundiários, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo2 para cientificá-la da presente demanda. 6. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público. 7. INTIMEM-SE as partes.”



    Citada, a parte beneficiária ofereceu contestação juntada no eDoc 18.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento



    É o relatório. Decido.



    Quando do deferimento da medida liminar na ADPF 828, em 04.06.21, houve distinção de três situações; i) ocupações antigas, anteriores à pandemia, ou seja anteriores a 20.02.2020, data do início da vigência do estado de calamidade pública; ii) ocupações ocorridas após 20.03.2020 e iii) despejo liminar de famílias vulneráveis, para os casos de locação por falta de pagamento.  



    Após outras tutelas provisórias incidentais terem sido submetidas a referendo no plenário, com prorrogações do prazo de vigência das suspensões das desocupações, segundo critérios especificados em cada uma das decisões, o Pleno deste Supremo Tribunal Federal, levando em consideração as bem postas razões do relator, Ministro Luís Roberto Barroso, referendou, mais recentemente a quarta tutela incidental provisória na ADPF 828.



    Essa decisão proferida e referendada pelo Plenário no âmbito da ADPF 828 admitiu a retomada do regime legal de desocupação de imóvel e estabeleceu um regime de transição, no qual a conciliação e a inspeção judicial constituem etapa prévia necessária, como forma de evitar, entre outros, a separação de membros de uma mesma família.  



    Transcrevo da ADPF 828 TPI-Quarta:  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.  



    2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.



    3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 



    4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.  



    6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.  



    7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida.”  



    Da leitura das decisões ora atacadas verifica-se que o juízo de origem, mesmo considerando inaplicáveis as disposições da ADPF 828 ao presente caso, determinou medidas garantidoras da integridade da comunidade envolvida.  



    Da decisão reclamada (eDoc 5), colaciono o seguinte:  



    “(...)



    A fim de efetivar o cumprimento da reintegração de posse, considerando a quantidade de pessoas envolvidas e a possível presença de menores e de indivíduos em situação de vulnerabilidade, caberá ao d. Juízo de origem, com antecedência de 10 (dez) dias, expedir ofício:



    (i) ao Conselho Tutelar de Vila Velha, para que providencie a proteção das crianças e dos adolescentes ocupantes do imóvel;



    (ii) à Secretaria de Assistência Social de Vila Velha e à Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social do Estado do Espírito Santo, para que efetivem a identificação dos indivíduos em situação de vulnerabilidade social e encaminhamento para programas de acolhimento institucional;



    (iii) ao Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social de Vila Velha para que realizem a inserção das famílias no Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS; e



    (iv) à Polícia Militar, para que promova a garantia do cumprimento da desocupação de forma ordenada. ...”  



    A Reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Na presente reclamação aponta-se suposta violação ao determinado na ADPF 828.



    Cuida-se, consoante informações prestadas pela autoridade reclamada, de ocupação que teria ocorrido em 14.06.2022, após as determinações de suspensão exaradas na ADPF 828, em conjunto de moradia popular que constitui empreendimento residencial urbano. De acordo com a contestação do eDoc 18, cuida-se de moradia social erigida e gestionado por Associação Habitacional da União Nacional por Moradia Popular voltada a futuros beneficiários já previamente selecionados mediante critérios pré estabelecidos.



    Do cotejo da decisão reclamada com o parâmetro apontado, verifica-se, ao contrário do que se alega na reclamação, que o entendimento adotado pela autoridade reclamada, cuja proximidade dos fatos permite análise adequada das circunstâncias, revela-se em harmonia com a decisão desta Corte, inexistindo, assim, a alegada afronta ao regime de transição fixado na ADPF 828, eis que atendida a determinação: 



    “No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família”.



    Assim, tem-se que a Reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados.



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente